Tribunal: TJMT
Processo: 0007979-57.2019.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007979-57.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KESLLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 048.142.911-59 (APELADO), FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.261.121-76 (VÍTIMA), WHADRYAN VICTOR SILVA - CPF: 040.874.721-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente do eminente Relator, para, de ofício, reduzir a pena de multa fixada em 200 dias-multa para 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA DELIBERADA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CRIME CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), em que o réu, ao ser abordado por policiais militares, empreendeu fuga deliberada, ignorando ordem expressa de parada, culminando em colisão veicular e abandono do passageiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetivamente uma ordem legal de parada emitida pelos policiais militares; (ii) se o réu agiu com dolo específico de desobedecer tal ordem; e (iii) se a hipossuficiência do réu justifica a extinção da punibilidade quanto à pena de multa imposta.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito de desobediência restaram comprovadas pelo depoimento da policial militar que afirmou categoricamente ter emitido ordem de parada, e principalmente pelo testemunho do passageiro da motocicleta, que confirmou a abordagem policial e a deliberada decisão do condutor de empreender fuga.

4. A alegação de que a fuga ocorreu por medo devido à falta de documentação do veículo não afasta o dolo específico do crime de desobediência, mas o reforça, evidenciando a motivação consciente para não acatar a ordem legal.

5. A extinção da punibilidade pela impossibilidade de pagamento da pena de multa, conforme o Tema 931 do STJ, deve ser analisada pelo juízo da execução penal após a devida comprovação da hipossuficiência do condenado, não sendo cabível sua análise em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fuga deliberada após ordem expressa de parada emitida por policiais militares configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do CP. 2. A alegação de fuga motivada por medo, devido à ausência de documentação veicular, não afasta o dolo específico, mas o reforça. 3. A extinção da punibilidade por impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser analisada pelo juízo da execução penal."

---

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: Tema 931 (STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Keslley Moreira de Souza Santana contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência), aplicando-lhe pena de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 200 (duzentos) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Segundo a denúncia, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 08h40min, nas imediações do Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o apelante, com consciência e vontade, durante abordagem policial, desobedeceu ordem legal de policiais militares, empreendendo fuga do local.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em síntese, sustenta que: (i) há ausência do elemento subjetivo do dolo, pois não há provas robustas e idôneas que demonstrem que o acusado agiu com intenção de transgredir ordem legal; (ii) não há registro de que tenha sido emitida qualquer ordem de parada ao acusado; (iii) a fuga, por si só, não configura o crime de desobediência, especialmente quando motivada pelo medo, como no caso em análise, uma vez que o apelante estaria sem a documentação do veículo; (iv) o testemunho dos policiais não pode ser considerado idôneo e imparcial; (v) a conduta do apelante seria atípica por não preencher os requisitos objetivos e subjetivos do crime de desobediência; e (vi) subsidiariamente, pede o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto à pena de multa, diante da hipossuficiência do réu, nos termos do tema repetitivo no 931 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que: (i) a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo; (ii) os depoimentos colhidos são firmes e detalhados, conferindo plena credibilidade à narrativa acusatória; (iii) o acusado, ciente da presença policial e da ordem de parada, optou por desobedecê-la, empreendendo fuga mesmo após colidir com outro veículo; (iv) o pleito de isenção da pena de multa deve ser feito na fase de execução penal.

É o relatório.

I - FUNDAMENTAÇÃO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da tipicidade da conduta e suficiência probatória

O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, possui a seguinte redação:

"Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa."

Trata-se de crime formal, que se consuma com o descumprimento da ordem legal emanada de funcionário público, independentemente de qualquer resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, especificamente o prestígio e a autoridade dos seus representantes.

Para a configuração do delito, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) existência de uma ordem legal; (ii) emanada de funcionário público no exercício de suas funções; (iii) conhecimento da ordem pelo destinatário; e (iv) vontade livre e consciente (dolo) de não cumpri-la.

A Defesa alega que não existiria prova da ordem de parada, argumentando que a mera fuga, por si só, não configura o crime de desobediência, principalmente quando motivada pelo medo de ser abordado por estar sem documentação do veículo.

Entretanto, diferentemente do alegado pelo apelante, a materialidade e a autoria do delito restaram plenamente comprovadas nos autos. O conjunto probatório, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto e harmônico no sentido de demonstrar que o acusado desobedeceu intencionalmente à ordem legal de parada emitida pelos policiais militares.

Conforme se extrai dos depoimentos, especialmente da policial militar Mirian Dias Abreu, ao ser questionada se houve a ordem de parada, ela foi categórica ao afirmar:
"Ele viu a viatura, a gente já estava com suspeita no período, a gente solicitou que ele parasse e ele já empreendeu fuga"
. Quando perguntada explicitamente se em algum momento o acusado obedeceu à ordem de parada, a resposta foi negativa.

Corroborando esse cenário, o depoimento do passageiro da motocicleta, Whadryan Victor Silva, é especialmente relevante, pois não possui qualquer interesse na causa ou vínculo com a autoridade policial. Ele relatou:
"No caminho foi abordado pela viatura, fui e falei se você parar nós vamos ser presos. Aí ele não tinha habilitação, ele foi e empreendeu fuga, a viatura veio atrás, aí na hora que viramos a esquina um carro virou na nossa frente, ele bateu no carro, eu fui e caí da moto e ele pegou a moto e foi embora".

Este depoimento é particularmente esclarecedor, pois confirma não apenas que houve uma ordem de parada, mas também que o apelante tinha plena consciência da abordagem policial, decidindo deliberadamente desobedecê-la. Mais ainda, o próprio passageiro confirmou que alertou o condutor sobre as consequências de parar, e que este não possuía habilitação, evidenciando a motivação da fuga.

A tese defensiva de que não houve ordem de parada, portanto, cai por terra diante das provas testemunhais produzidas. Ademais, a alegação de que a fuga teria ocorrido por medo, em razão da ausência de documentação do veículo, além de não afastar o dolo específico do crime de desobediência, acaba por reforçá-lo, uma vez que demonstra o motivo pelo qual o réu conscientemente decidiu não acatar a ordem legal.

No presente caso, os depoimentos dos policiais encontram respaldo no depoimento do passageiro da motocicleta, o que reforça ainda mais sua credibilidade. Não há, portanto, como acolher a alegação de insuficiência probatória.

Ademais, o comportamento do réu após a colisão com outro veículo também demonstra seu desprezo pela ordem legal. Conforme relatado pelas testemunhas, mesmo após a colisão, que resultou na queda do passageiro, o apelante continuou a fuga, abandonando seu acompanhante, o que evidencia sua determinação em não se submeter à abordagem policial, reforçando o dolo específico.

Quanto à tese de ausência de tipicidade da conduta, esta também não merece prosperar. Como já demonstrado, todos os elementos do tipo penal do art. 330 do CP estão presentes: (i) existência de ordem legal (ordem de parada emitida pelos policiais); (ii) emanada de funcionário público no exercício de suas funções (policiais militares em patrulhamento); (iii) conhecimento da ordem pelo destinatário (confirmado pelo próprio passageiro e pelo comportamento de fuga); e (iv) vontade livre e consciente de não cumpri-la (evidenciada pela fuga deliberada).

A conduta do apelante, portanto, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, sendo insustentável a tese de atipicidade.

Da pena de multa e do pleito de extinção de punibilidade

Quanto ao pedido subsidiário de extinção da punibilidade em relação à pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência do réu, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 931 em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que
"na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Contudo, tal questão deve ser analisada no juízo da execução penal, que é o competente para aferir, com base em elementos concretos, a real hipossuficiência do condenado. Isso porque a extinção da punibilidade prevista no referido tema não opera automaticamente, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa, o que deve ser feito perante o juízo da execução.

No caso em análise, embora o réu tenha sido assistido pela Defensoria Pública, o que pode indicar sua hipossuficiência, não há nos autos elementos suficientes para, neste momento processual, reconhecer sua impossibilidade absoluta de pagar a multa imposta.

Ademais, a fixação da pena de multa obedeceu aos critérios legais e foi devidamente fundamentada na sentença, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais analisadas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nesta sede recursal.

Assim, eventual reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do não pagamento da pena de multa por hipossuficiência do condenado deverá ser analisado pelo juízo da execução penal, após a comprovação da impossibilidade de seu adimplemento, conforme preconiza o Tema 931 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

Ementa: Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção da pena de multa. Tema 931/stj. Ausência de fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do agravado. Nulidade parcial da decisão recorrida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a punibilidade do agravado pelo integral cumprimento da pena de, sem analisar sua situação econômico-econômica para aferir a possibilidade do pagamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o agravado faz jus à extinção da pena de multa, considerando sua hipossuficiência econômica e a necessidade de fundamentação da decisão judicial, conforme o Tema 931 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema n. 931, firmou entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo se houver fundamentação demonstrando a capacidade do(a) apenado(a) de adimplir a dívida. No caso sob exame, a decisão extinguiu a punibilidade tão somente pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, não analisando a capacidade econômica do agravado para quitar a pena pecuniária.

4. A ausência de fundamentação impõe a nulidade parcial da decisão agravada, devendo o juízo de origem reavaliar a hipossuficiência econômica do agravado, a fim de evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, conforme o Tema n. 931 do STJ.

Tese de julgamento: "1. É necessária fundamentação concreta sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir a extinção da pena de multa, nos termos do Tema 931 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX e 8o; art. 1o, inciso XVII do Decreto 11.846/2023, Portaria n. 75/2012, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema 931; TJMT, N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 29/10/2024.

(N.U 1003693-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025